Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FLAGRANTE. REGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

1. Havendo informação de que a polícia, tão logo teve conhecimento dos fatos, envidou esforços no sentido de localizar os possíveis responsáveis, agindo de maneira ininterrupta, por meio de campana e sem cessar, até lograr êxito em localizar e prender os suspeitos, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante.

2. Se suficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, acusado pela prática do grave crime de homicídio, na modalidade tentada, não se pode falar em constrangimento ilegal, especialmente se outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes ou adequadas ao caso.

3. Ordem denegada.